Tribunal: TJDFT
Processo: 0705216-16.2025.8.07.0013
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/06). REJEIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO POR FALTA DE JUSTA CAUSA. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. DECISÃO REFORMADA. REPRESENTAÇÃO ADMITIDA. RECURSO PROVIDO.
1. Nos termos do artigo 182, § 2o, do Estatuto da Criança e do Adolescente, para o recebimento da representação não há necessidade de prova pré-constituída da autoria e da materialidade, bastando a existência de indicativos mínimos de prática de ato infracional, que no caso concreto, constam das evidências colhidas durante a fase policial.
2. De acordo com o caderno investigativo, o adolescente foi flagrado praticando, em tese, ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas, tendo ele sido avistado, por policiais, realizando movimentações típicas de traficância com outro menor, estando ele na posse de quatro porções de substâncias entorpecentes acondicionadas em embalagens típicas, comumente associadas ao tráfico (zip lock) e, ainda, portando a quantia em dinheiro.
2.1 Assim, se a representação narra ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas, e há indícios da autoria e materialidade, não há que se cogitar em ausência de justa causa.
3. A análise sobre a configuração do ato infracional e a eventual licitude das provas obtidas durante a abordagem policial deve ocorrer na fase instrutória, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não sendo cabível a rejeição liminar da representação.
4. Recurso conhecido e provido para receber a representação e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de dar continuidade ao feito.